Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711221-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: CHIRLEIDY NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO O apelante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Retirem-se de pauta de julgamento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos, momento em que o juízo a quo analisará o pedido de baixa em eventual restrição do veículo, via RENAJUD. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023